Tribunal: TJSP
Processo: 1012911-67.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ÁGUA. DESCONTINUIDADE DOS SERVIÇOS POR VÁRIOS DIAS. OBRA DE CARÁTER EMERGENCIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. EXCESSIVA DEMORA NOS REPAROS. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A demora na solução do defeito restou incontroversa dos autos; a responsabilidade da concessionária, por sua

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ÁGUA. DESCONTINUIDADE DOS SERVIÇOS POR VÁRIOS DIAS. OBRA DE CARÁTER EMERGENCIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. EXCESSIVA DEMORA NOS REPAROS. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A demora na solução do defeito restou incontroversa dos autos; a responsabilidade da concessionária, por sua vez, é objetiva. Disso decorre a obrigação de indenizar e o acerto da r. sentença, mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Situação que se prolongou por período injustificável, não tendo sido adotadas medidas para solucionar o problema com a eficiência e agilidade necessárias. Consumidor que ficou privado de bem essencial à vida. Quantum indenizatório arbitrado em R$ 3.000,00, considerando-se a extensão dos danos suportados.
2. Recurso da requerida improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706414
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012911-67.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante SAMAR
SOLUÇÕES AMBIENTAIS ARAÇATUBA S.A., é apelado MARCELO PEREIRA
PRIMO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente), MELO BUENO E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
ARTUR MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012911-67.2019.8.26.0032 -Voto no
2
Apelação Cível no 1012911-67.2019.8.26.0032 - DIGITAL
Apelante: SAMAR SOLUÇÕES AMBIENTAIS ARAÇATUBA S/A
Apelado: MARCELO PEREIRA PRIMO (JG)
Comarca: ARAÇATUBA 3a. Vara Cível
Magistrado(a): ADRIANA MOSCARDI MADDI FANTINI
V O T O No 49347
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
FORNECIMENTO
DE
ÁGUA.
DESCONTINUIDADE
DOS
SERVIÇOS
POR
VÁRIOS DIAS. OBRA DE CARÁTER EMERGENCIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
DANOS
MORAIS.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA
DE SERVIÇO PÚBLICO. EXCESSIVA DEMORA NOS
REPAROS. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A demora na solução do defeito restou incontroversa dos
autos; a responsabilidade da concessionária, por sua vez, é
objetiva. Disso decorre a obrigação de indenizar e o acerto da r.
sentença, mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Situação que se prolongou por período injustificável, não tendo
sido adotadas medidas para solucionar o problema com a
eficiência e agilidade necessárias. Consumidor que ficou
privado de bem essencial à vida. Quantum indenizatório
arbitrado em R$ 3.000,00, considerando-se a extensão dos
danos suportados.
2. Recurso da requerida improvido.

1. Trata-se de ação de indenização por danos morais que
MARCELO PEREIRA PRIMO ajuizou em face de SAMAR SOLUÇÕES
AMBIENTAIS ARAÇATUBA S/A julgada procedente em parte pela r. sentença
de fls. 414/421, de relatório adotado, constando do dispositivo:
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS promovida por MARCELO
PEREIRA PRIMO em face de SAMAR SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE
ARAÇATUBA S/A, e, em consequência, EXTINGO o processo, com
fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012911-67.2019.8.26.0032 -Voto no
3
Condeno a ré a pagar para o autor indenização por danos morais, no
valor de R$3.000,0 (três mil reais), quantia esta que deverá ser
corrigida monetariamente desde a data do arbitramento (Súmula 362)
e com de juros de mora legais de 1% ao mês desde o evento danoso,
nos termos do art. 406 do Código Civil. Em razão da sucumbência,
condeno o réu ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor
atualizado da condenação (artigo 85, § 2o, do CPC). Com o trânsito
em julgado e cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.
P.I.C.
Apelação tempestiva e preparada da ré (fls. 424/444), na
qual alega que a partir da constatação das falhas na bomba reserva, a qual
havia passado por manutenção preventiva poucos meses antes, a ré tomou
todas as medidas para agilizar os reparos e providenciou caminhões pipa com
o objetivo de minimizar os efeitos da manutenção emergencial e garantir a
continuidade no fornecimento de água aos usuários. Disse que foram
realizadas manobras de registro para que o sistema Jussara não ficasse
desbastecido na totalidade, a partir de contribuições dos reservatórios
Planalto, Bom Tempo e Nova Iorque (fls. 258/260), o que permitiu, por
conseguinte, que a maioria dos bairros abastecidos pelo sistema Jussara não
fosse privado do serviço; que diante dos supostos transtornos causados à
população, o Ministério Público Estadual instaurou investigação para apurar o
ocorrido (fls. 303/306) e, após examinar a fundo a situação, o Parquet
determinou o arquivamento; que à luz do art. 6o, §3o, inc. I da Lei de
Concessão e Permissão de Serviços Públicos (lei n. 8.987/1995) e do art. 40,
incs. I e II da Lei de Saneamento Básico (lei n. n. 11.445/2007), não
caracteriza descontinuidade da prestação do serviço a interrupção ocasionada
por situação de emergência ou pela necessidade de efetuar reparos,
modificações ou melhorias de qualquer natureza nos sistemas; que a mesma
disposição consta do contrato de concessão. Pediu provimento ao recurso e a
reforma da r. sentença para afastar a condenação imputada à Samar, pois
está caracterizada a excludente de responsabilidade consistente na
suspensão dos serviços para a realização de reparos emergenciais, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012911-67.2019.8.26.0032 -Voto no
4
estabelecido no art. 6o, §3o, inc. I da Lei de Concessão e Permissão de
Serviços Públicos (lei n. 8.987/1995), no art. 40, incs. I e II da Lei de
Saneamento Básico (lei n. n. 11.445/2007), e nas cláusulas 45.2 e 45.2.1 do
Contrato de Concessão.
Contrarrazões (fls. 451/492).
É o relatório.
2. Consta da petição inicial que entre os dias 08 e 12 de
março de 2019 o imóvel onde reside o autor teve seu abastecimento de água
interrompido sem motivo justificado pela requerida, não sendo previamente
notificado acerca da existência dos serviços de reparos em sua rede de
abastecimento, de modo que ficou impossibilitado de suprir suas necessidades
básicas de higiene, alimentação e consumo, bem como, sua família, por mais
de cinco dias. Sustenta que o problema ocorreu pelo mau planejamento da
requerida em reparar as bombas responsáveis pelo abastecimento da cidade,
ocorrendo falha na prestação do serviço, o que lhe causou inúmeros
transtornos ante a falta de água pelo período mencionado. Pleiteou
indenização por danos morais no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
A ré em contestação negou a responsabilidade de
indenizar e afirmou ter tomado todas as medidas possíveis para que o serviço
não fosse descontinuado.
Tecidas
as
ponderações
necessárias
para
a
compreensão da controvérsia, é hipótese, pois de desprovimento do apelo.
No mérito, por sua vez, a responsabilidade civil da
concessionária de serviço público de fornecimento de água pelos danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012911-67.2019.8.26.0032 -Voto no
5
advindos de falhas na prestação do serviço é objetiva e independe de culpa,
por força do art. 37, §6o, da Constituição Federal, jungida a sua atividade à
teoria do risco administrativo.
Outrossim, a despeito do teor do artigo 6o., parágrafo 3o.,
da Lei 8.987/1995, o prazo para reparos extrapolou em muito os limites da
razoabilidade e proporcionalidade.
Assim, quanto aos danos morais, melhor sorte não
assiste à requerida. Ainda que a situação relatada nos autos implique em
situação emergencial, certo é que o despreparo para a rápida solução da
suspensão no fornecimento de água, a diversas residências da cidade, dentre
elas a residência do consumidor autor, por culpa da concessionária,
ultrapassou o que se pode considerar mero dissabor, pois colocou o
consumidor em situação de flagrante apreensão. Nesse sentido:
APELAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO
DE ÁGUA OBRA DE CARÁTER EMERGENCIAL SUSPENSÃO
NO FORNECIMENTO
DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO
SERVIÇO E NA ASSISTÊNCIA AOS CONSUMIDORES FALHA DA
PRESTADORA DE SERVIÇOS CONFIGURADA DANOS MORAIS
CABIMENTO. A demora na solução do defeito, bem como na
assistência às famílias implica ofensa ao princípio da dignidade da
pessoa humana geradora de reparação por dano moral. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. 1
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. Ação indenizatória.
Interrupção no fornecimento, em razão de reparo emergencial na rede
de abastecimento. Sentença de improcedência. Irresignação da parte
autora. Cabimento em parte. Inovação recursal caracterizada em
relação à parte das afirmações da parte autora. Apelo não conhecido
nesse ponto. Demora no restabelecimento do serviço. Falha
caracterizada. Serviço essencial que não deve ser descontinuado.
Responsabilidade da prestadora de serviços reconhecida. Dano 'in re
ipsa'. Indenização cabível. 'Quantum' indenizatório dos danos morais
fixado em R$3.000,00, e não no valor pleiteado pela parte autora.
Observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
1 (TJSP; Apelação Cível 1003475-84.2019.8.26.0032; Relator (a): Antonio Nascimento; Órgão Julgador:
26a Câmara de Direito Privado; Foro de Araçatuba - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/04/2020;
Data de Registro: 18/04/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012911-67.2019.8.26.0032 -Voto no
6
Correção monetária incidente a partir da publicação deste V. Acórdão
(Súmula 362 do STJ) e juros moratórios calculados da citação. Ação
julgada procedente, carreados à parte ré os ônus da sucumbência,
fixados os honorários advocatícios em 20% do valor da condenação,
já incluídos os recursais. Recurso conhecido em parte e, na parte
conhecida, provido parcialmente. 2
Ação de indenização por danos morais. Prestação de serviço.
Interrupção do fornecimento de água em domicílio residencial por
quatro dias. Improcedência. Apelação. Preliminar arguida em
contrarrazões. Suposta inovação fática que não foi identificada na
peça recursal. Arguição rejeitada. Mérito. Incontroversa interrupção
do fornecimento de água no imóvel em que reside a autora.
Necessidade de obra emergencial para substituição de motobomba
utilizada na captação de água do poço de abastecimento. Ré, porém,
que não adotou medidas paliativas suficientes para suprir a demanda
do serviço essencial. Plano de contingência com falhas. Bomba
substituta que apresentou defeitos e operou com capacidade aquém
da nominal. Caminhões pipas postos à disposição somente dois dias
depois da interrupção e, ainda assim, a um quilômetro e meio da
residência da autora. Obras emergenciais que não eximem a
concessionária de tomar medidas ao seu alcance para mitigar o
impacto na rotina dos usuários. Dano moral presumido da privação da
água encanada por quatro dias. Bem essencial. Indenização arbitrada
em R$ 3.000,00 às luz das particularidades do caso, em observância
ao princípio da proporcionalidade e da vedação do enriquecimento
sem causa. Sentença reformada. Recurso conhecido e parcialmente
provido. 3
Apelação Ação de indenização por danos morais Improcedência
Interrupção no fornecimento de água, em razão de reparo
emergencial na rede de abastecimento
Demora no seu
restabelecimento - Falha configurada - Serviço essencial que não
pode ser descontinuado
Responsabilidade da prestadora de
serviços que deve ser reconhecida - Ocorrência de dano moral
configurada - Demandante que faz jus à respectiva reparação, nos
termos do art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, do art. 6o,
inc. VI, do Código de Defesa do Consumidor e artigo 186 do Código
Civil, porém, não no "quantum" pretendido Procedência da ação que
é de rigor Recurso provido em parte. 4
Como constou da r. sentença, mantida por seus próprios
2 (TJSP; Apelação Cível 1002951-87.2019.8.26.0032; Relator (a): Walter Barone; Órgão Julgador: 24a
Câmara de Direito Privado; Foro de Araçatuba - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/01/2020; Data de
Registro: 29/01/2020)
3 (TJSP; Apelação Cível 1003058-34.2019.8.26.0032; Relator (a): Jonize Sacchi de Oliveira; Órgão
Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Araçatuba - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
24/10/2019; Data de Registro: 29/10/2019)
4 (TJSP; Apelação Cível 1002954-42.2019.8.26.0032; Relator (a): Thiago de Siqueira; Órgão Julgador:
14a Câmara de Direito Privado; Foro de Araçatuba - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/08/2019;
Data de Registro: 20/08/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012911-67.2019.8.26.0032 -Voto no
7
e jurídicos fundamentos:
Sendo assim, a interrupção no fornecimento de água afigura-se, em
princípio, inviável ante a essencialidade e continuidade intrínsecas ao
seu fornecimento, que não pode ser interrompido, salvo em situações
excepcionais ou permitidas legalmente.
No caso, restou incontroverso nos autos que no período de 08 a 12
de março do ano de 2019, vários bairros desta cidade, incluindo
aquele onde está localizado o imóvel do autor, tiveram o fornecimento
de água interrompido a fim de efetuar reparos emergenciais na rede
de abastecimento.
A ré sustentou que a interrupção do abastecimento de água em razão
de tais reparos, diante do seu caráter emergencial, encontra respaldo
legal, citando o Contrato de Concessão SMA/DLC no. 160/2012, as
Leis Federais no. 8.987/95 e no. 11.445/2007 e Lei Municipal no.
7.390/2011, que excluem a culpabilidade das concessionárias em tais
circunstâncias, de modo que agiu no exercício regular do direito. A
este respeito, não se olvida que a interrupção do fornecimento de
água para reparos emergenciais na rede de abastecimento não se
caracteriza em violação ao princípio da continuidade do serviço
público. Todavia, é de ser salientado que as hipóteses excepcionais
previstas na legislação invocada pela ré devem ser harmonizadas
com o princípio citado, não se verificando, no caso tratado nos autos,
a excludente de culpabilidade alegada.
Com efeito, a interrupção no fornecimento de água se estendeu por
período demasiadamente prolongado, ou seja, das 21 horas do dia
08/03/2019 até a madrugada do dia 12/03/2019, causando impacto e
inquietação na população pela demora na normalização do
abastecimento, que foram intensificados ante as sucessivas
prorrogações dos prazos para retomada do fornecimento, causada
também por falha no plano de contingência da ré.
Caio Mário5 ensina que o juiz, ao arbitrar danos morais
deve: 1) punir pecuniariamente o infrator, pelo fato de haver ofendido um bem
jurídico da vítima, posto que imaterial; 2) pôr nas mãos do ofendido uma soma,
que não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer oportunidade de
conseguir uma satisfação, ou seja, um bem estar psíquico compensatório do
mal sofrido, numa espécie de substituição da tristeza pela alegria... Para tanto,
deve o julgador considerar, também, no arbitramento, o grau de
reprovabilidade da conduta ilícita, a capacidade econômica do causador do
dano, as condições sociais do ofendido, para chegar a um quantitativo
consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da tristeza e do
5 Direito Civil, volume II, n° 176.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012911-67.2019.8.26.0032 -Voto no
8
constrangimento sofridos pelo ofendido com o ato ilícito praticado pelo ofensor.
Deve o magistrado, pois, buscar a indenização devida com arrimo em suas
duas vertentes, a compensatória (minimizando a angústia experimentada pelo
jurisdicionado) e sancionatória (desestimulando o autor do ilícito a reincidir no
ato danoso).
Assim,
de
conformidade
com
os
parâmetros
uniformemente aceitos pela doutrina, resta que o arbitramento da quantia de
R$ 3.000,00 não comporta reparo, especialmente em virtude da ausência de
recurso voluntário do autor.
Já arbitrados no máximo legal, os honorários advocatícios
não comportam majoração.
3. Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator